Tribunal: TJDFT
Processo: 0712228-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0712228-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA GORETE CARVALHO ALBUQUERQUE DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO A fim de instruir o pedido de preferência constitucional formulado no id 25495048, intime-se o(a) credor(a) MARIA GORETE CARVALHO ALBUQUERQUE para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, anexar aos autos: a-) apresentar laudo médico realizado por equipe multiprofissional e interdisciplinar que ateste que o(a) credor(a) é pessoa com deficiência, conforme disposto no artigo 2o da Lei no 13.146/2015, ou documento de órgão público que reconheça o(a) requerente como pessoa com deficiência. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac